Tribunal: TJDFT
Processo: 0721266-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEÍCULO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. LAUDO HOMOLOGADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. ANÚNCIOS COM PREÇOS DIVERSOS. PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS AUTORIZADORAS. ART. 873 DO CPC.
1. A mera insatisfação da parte executada com a avaliação de automóvel penhorado, realizada por oficial de justiça, por meio de laudo homologado – que descreve o estado de conservação de veículo e o respectivo valor de mercado –, não é suficiente para justificar nova avaliação, ainda que o valor apurado divirja de anúncios de sites de venda na internet, pela ausência de demonstração das hipóteses legais que autorizam a renovação da diligência, nos termos do art. 873, do CPC.
2. Agravo de instrumento não provido.